Tribunal: CARF
Processo: 10218.720575/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720575/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.157 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
JOSE VASCONCELOS DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Não comprovada nos autos a transferência da propriedade informada na DITR,
à época do respectivo fato gerador, o contribuinte/interessado deverá ser
mantido no polo passivo da obrigação tributária correspondente.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.155, de 11 de maio de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10218.720559/2011-29, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720575/2011-11
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.157 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720575/2011-11

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos em face do acórdão julgado
pela Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), no qual os
membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto, em parte, o relatório da DRJ de origem que
assim os relatou:
“Pela notificação de lançamento, o contribuinte foi intimado a recolher o crédito
tributário, referente ao lançamento do ITR, da multa proporcional (75,0%) e dos juros
de mora, tendo como objeto o imóvel “Fazenda Santa Cristina” (NIRF 4.221.6729),
com área total declarada de 8.756,0 ha, situado no município de Ourilândia do Norte –
PA.
A descrição dos fatos e enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto e
da multa de ofício/juros de mora encontram-se nos autos.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR, iniciou-se com o
termo de intimação, não atendido, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
comprovantes, como laudo técnico com ART, discriminando as áreas ocupadas com
benfeitorias úteis e necessárias, destinadas à atividade rural no período;
laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação/grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação de Fazendas Públicas
ou da Emater.
Após análise da DITR, a autoridade fiscal glosou integralmente a área informada com
benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural (1.400,0 ha), além de desconsiderar o
VTN declarado de R$ 1.500,00 (R$ 0,17/ha) e arbitrá-lo pelo SIPT/RFB, com aumento
da área aproveitável e do VTN tributável, tendo sido apurado imposto suplementar.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, exposta nesta
sessão e lastreada em documentos, alegando, em síntese:
Discorda do lançamento suplementar do ITR, pois transferiu o imóvel objeto desta
notificação, conforme cópia autenticada da escritura pública de compra e venda
anexada;
Já providenciou na DRF jurisdicionante, por meio de recurso, o DIAC de transferência
da titularidade do imóvel, não efetuada pelo adquirente e proprietário desde 2002,
responsável pelas declarações do ITR.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da notificação de
lançamento, o contribuinte requer seja acolhida a presente impugnação, para cancelar o
débito fiscal reclamado.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.157 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720575/2011-11

“Diante do exposto, voto no sentido de que seja julgada improcedente a impugnação
interposta pelo contribuinte ao lançamento constituído pela notificação de
lançamento/anexos [...], mantendo-se o imposto suplementar apurado pela autoridade
fiscal, a ser acrescido de multa de ofício (75,0%) e juros de mora, no teor da legislação
vigente.”
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando as
alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os demais
requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
A lide se restringe à tese de ilegitimidade passiva.
Da análise do presente processo, verifica-se que o requerente pretende retirar-se do polo
passivo da relação jurídico-tributária, no que se refere ao ITR imóvel rural “Fazenda
Santa Cristina” (NIRF 4.221.672-9), sob o argumento de tê-lo transferido em
13/03/2002, por escritura pública de compra e venda.
Ocorre que a exigência do ITR do exercício em questão foi calculada com base nos
dados cadastrais constantes da respectiva DITR, apresentada em nome do contribuinte,
cujas informações o identificaram como contribuinte do imposto.
Nesse sentido, o interessado assumiu a condição de contribuinte do ITR, passando a ser
responsável pelo pagamento do tributo apurados nessa declaração, bem como pelo
crédito tributário apurado em procedimento de fiscalização, em discussão neste
processo.
Registre-se que a certidão anexada aos autos, refere-se à escritura de promessa de
compra e venda do imóvel, cuja posse e escritura definitivas sujeitavam-se a pagamento
de débito constante de processos de execução, em trâmite na 7a Vara Cível da Comarca
de Belém. No entanto, não foram trazidos aos autos comprovantes, tanto do pagamento
como da escritura definitiva.
Portanto, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações, razão pela qual não
merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão o recorrente.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte, com
fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, deve-se manter sem
reparos o acórdão recorrido. Ocorre que no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da
ora recorrente.
Frise-se, também, que enquanto não cancelada a matrícula no competente cartório, o
registro do imóvel continua ativo e produzindo todos os seus efeitos legais, conforme
disposto no art. 252 da Lei no 6.015/1973 – Lei de Registros Públicos, in verbis:
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.157 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720575/2011-11

“Art. 252 - O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que,
por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido”.
Portanto, mantém-se inalterada a ocorrência do fato gerador do ITR (1o de janeiro do
exercício) e da sujeição passiva da relação tributária, nos termos dos artigos 29 e 31 do
Código Tributário Nacional (CTN) e dos artigos 1o e 4o da Lei no 9.393/1996, que
tratam, igualmente, do fato gerador e do contribuinte do imposto.
Assim, em que pese o objetivo aventado pelo contribuinte, entendo que os documentos
trazidos aos autos são insuficientes e inconclusivos para que se proceda, nesta instância,
o cancelamento da notificação de lançamento questionada.
Constata-se, também, que não foi comunicada em tempo hábil à RFB a transferência do
referido imóvel, para a devida atualização, conforme previsto no § 1o do art. 6o da Lei no
9.393/1996 e no art. 8o da IN/RFB no 830/2008, que dispõe sobre o cadastro de imóveis
rurais (CAFIR), pois o respectivo DIAC foi apresentado somente em 2011, portanto,
após a ocorrência do fato gerador do ITR (1o de janeiro do exercício).
Face ao exposto e sendo o lançamento tributário atividade vinculada e obrigatória, nos
termos do art. 142 do CTN, e que o ITR é tributo lançado por homologação desde a
vigência da Lei n.o 9.393/1996, está correto o presente lançamento suplementar, ao
identificar o requerente como contribuinte à época do fato gerador do ITR (artigos 1o e
4o da Lei 9.393/1996 e art. 5o do Decreto no 4.382/2002/RITR).
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital